Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 6o, VIII, CPC). PROVA QUE JUSTIFICASSE O AUMENTO DISCREPANTE DO CONSUMO. AUSENTE. RECÁLCULO DAS CONTAS PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A responsabilidade da CAESB por eventual falha ou imperfeição na prestação do serviço de distribuição de água é de natureza objetiva (§6o do artigo 37, CF).
2. Por se tratar de aumento desproporcional no consumo de água da unidade consumidora, a regularidade deveria ser comprovada pela empresa ré por força da inversão ope legis dos ônus da prova, em virtude da relação de consumo envolvendo as partes, além da hipossuficiência probatória da parte autora em relação a tal fato.
3. Considerando que a fornecedora não apresentou qualquer prova que justificasse a cobrança acima da média e a regular prestação do serviço, o valor exigido não se mostra legítimo e deve ser estabelecido segundo a média de consumo. Precedentes.
4. Diante da possibilidade de aferição do proveito econômico, este deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de advogado.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.